Tribunal: TJMT
Processo: 1024712-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024712-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Abatimento proporcional do preço, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), MAURICIO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.361-71 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO LESTE DE RONDONIA LTDA - CREDISIS LESTE - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVADO), JOSE EDILSON DA SILVA - CPF: 558.198.422-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAURICIO DE OLIVEIRA

SPINELLI, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Embargos à Execução no

1028174-13.2023.8.11.0002, ajuizada em face de COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE

ADMISSAO DO CENTRO LESTE DE RONDONIA LTDA - CREDISIS LESTE, indeferiu o

pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz o agravante que, mesmo diante da apresentação de documentos pelos

quais comprova que não possui condições de arcar com as custas judiciais, o magistrado singular

indeferiu o pedido da assistência judiciária gratuita.

Pugna pelo provimento do recurso,
para que seja deferido o benefício da assistência judiciária
.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi deferido
(Id.
186658682
)
.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id.
196582683
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao
Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, não há prova da precariedade econômica d
o
agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade dela de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

É que, a simples declaração de pobreza acompanhada de
extratos bancários e Carteira de Trabalho
não foram suficientes para presumir seu atual estado de miserabilidade que insiste alegar
, máxime porque o agravante nem sequer informa sua
renda mensal nas razões do recurso.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024